Tribunal: TJBA
Processo: 8009431-60.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009431-60.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ODELICE AMORIM DE ALMEIDA LIMA e outros Advogado(s): TIAGO MAIA DOS SANTOS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: BANCO BMG SA e outros Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, TIAGO MAIA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO COM MODULAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por consumidora e instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenou o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 12% sobre a condenação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço bancário diante da comprovação de fraude contratual; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais comporta majoração; e (iv) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia grafotécnica (ID 100880780), ao analisar o contrato juntado pelo réu (ID 100880590), concluiu que a assinatura aposta não foi produzida pela autora, evidenciando a falsidade documental e a inexistência de manifestação válida de vontade. 4. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar instrumento contratual inválido, o que afasta a tese de contratação legítima e de aplicação da teoria da aparência. 5. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, conforme Súmula 297 do STJ, e a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 6. A fraude praticada por terceiros no âmbito da atividade bancária configura fortuito interno, não afastando o dever de indenizar, conforme Súmula 479 do STJ. A ausência de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da contratação revela falha na prestação do serviço, imputável ao banco, que assume os riscos inerentes à sua atividade. 7. A restituição do indébito deve observar o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, sendo devida em dobro quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor. Em razão da modulação dos efeitos do referido precedente (DJe 30/03/2021), os valores descontados antes dessa data devem ser restituídos de forma simples, e aqueles posteriores, em dobro. 8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, pois decorrem da própria ilicitude da conduta. 9. O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da condição de hipervulnerabilidade da autora e da duração dos descontos, impondo-se sua majoração para R$ 8.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. A compensação dos valores depositados na conta da autora é admitida, conforme determinado na sentença integrativa (ID 100880797), vedada, contudo, a incidência de correção monetária sobre tal montante, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira. 11. Os honorários advocatícios fixados em 12% (ID 100880790) atendem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade da causa e a realização de prova pericial, sendo incabível sua alteração. 12. O desprovimento do recurso do réu enseja a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevando-se o percentual para 15%. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso da autora parcialmente provido e recurso do réu desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8056784-03.2024.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8009431-60.2020.8.05.0080, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados ODELICE AMORIM DE ALMEIDA LIMA e BANCO BMG S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 05/BI